Tribunal: TJDFT
Processo: 0707714-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Instada por meio da petição de ID 51568246, determinei a intimação da Presidência da Câmara Legislativa para manifestação quanto ao suposto descumprimento do decidido na presente ação mandamental transitada em julgado (ID 51733164). Vieram as informações de ID 52499600 e seguintes. A fim de conferir prestígio ao contraditório, intime-se a parte peticionante, Mônica Souza Maragno, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste quanto as informações apresentadas pela Presidência da Câmara Legislativa. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora